Tribunal: STF
Processo: ARE 1303817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 56):
    “Recurso adesivo. Ação monitória. Ausência de sucumbência reciproca. Recurso não conhecido. 
    Apelação Cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços para venda de imóvel. Cláusula de exclusividade. Aplicação do princípio dá boa-fé objetiva. Expectativa de direito. Pagamento do percentual referente à corretagem. Inversão dos honorários advocatícios. Sentença reformada. Recurso provido.” 
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas foi parcialmente acolhido o recurso da parte Recorrida para determinar a redução da base de cálculo para se estabelecer o valor da comissão devida (eDOC 9, p. 29-41).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido ao “reduzir a base de cálculo da comissão de corretagem de R$ 1.180.000,00 para R$ 100.000,000, violou expressamente a disposição constante do inciso XXXVI, do artigo 5°, da C.F., qual seja o ato jurídico perfeito e acabado e o direito adquirido dos recorrentes” (eDOC 9, p. 79-80).
    A 1ª Vice-Presidência do TJPR negou seguimento ao apelo, quanto à matéria abrangida pelo Tema 660 da sistemática da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário, no que tange eventual ofensa ao ato jurídico perfeito, por incidir os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    É o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, quanto à aplicação do Tema 660 da repercussão geral pelo tribunal de origem.
    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso. 
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa ao princípio basilar da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CRFB), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal.
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. Além disso, seria necessário a interpretação de cláusula contratual, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente